Tribunal: TJES
Processo: 5000789-97.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000789-97.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO GABRIEL
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por MARCELO GABRIEL em face do BANCO BRADESCO S.A. Em breve síntese, alega a recorrente/recorrido que realizou a contratação de um consórcio, junto ao banco recorrido/recorrente, com uma carta de crédito no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais). Foi-lhe informado que o autor deveria realizar lance no valor de R$11.430,28 visando o contemplação, o que fora realizado. Após a contemplação, as partes realizaram todo o tramite para conclusão do negocio, porem, ao final, a instituição financeira entrou e contato com o sr. Marcelo, informando da impossibilidade de concluí-lo em virtude do valor do veículo acordado, o que não havia sido informado ao autor em nenhum momento, fato que gerou prejuízos ao mesmo, que busca a tutela jurisdicional, visando a condenação do banco em danos morais.

Em sede de

sentença JULGOU PROCEDENTE o pedido autoral, para CONDENAR a instituição financeira recorrida/recorrente ao PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação. Via reflexa, declarou extinta a relação jurídica processual, com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte recorrente Marcelo Gabriel interpôs recurso inominado,

almejando que seja reformada a sentença e condenada a instituição financeira em danos morais em valores superiores aos arbitrados
.

Ademais, irresignada, a parte recorrente Banco Bradesco S.A. interpôs recurso inominado,

almejando que seja reformada a sentença e julgado improcedentes os pedidos expostos em inicial, visto que foram apresentados todos os termos e condições do consórcio à parte recorrida por meio do termo de adesão.

Verifica-se que foram apresentadas as Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Quanto ao recurso interposto por MARCELO GABRIEL:

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em questão, restou demonstrado nos autos que realmente houve falha na prestação de serviços por parte da recorrida, que ocasionou danos morais à parte recorrida. Pois, o recorrente realizou realizou a contratação de um consórcio, junto ao banco recorrido/recorrente, com uma carta de crédito no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), sendo-lhe informado que o autor deveria realizar lance no valor de R$11.430,28 visando o contemplação, o que fora realizado.

Ocorre que após a contemplação e realização de todo o tramite para conclusão do negocio, a instituição financeira entrou e contato com o recorrente, informando da impossibilidade de concluí-lo em virtude do valor do veículo acordado, o que não havia sido informado ao autor em nenhum momento, fato que indubtalvelmente gerou prejuízos ao mesmo.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado, visto que não tratou o recorrido em sede de contestação de comprovar que tratou de informar o recorrente sobre todas as informações que poderiam ocasionar a regularidade ou não da compra do veículo. Portanto, resta incontroverso que a parte recorrente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Quanto ao recurso interposto por
BANCO BRADESCO S.A
:

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em tela, a parte recorrida realizou realizou a contratação de um consórcio, junto ao banco recorrente, com uma carta de crédito no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), sendo-lhe informado que o autor deveria realizar lance no valor de R$11.430,28 visando o contemplação, o que fora realizado.

Ocorre que após a contemplação e realização de todo o trâmite para conclusão do negócio, a instituição financeira entrou em contato com o recorrente, informando da impossibilidade de concluí-lo em virtude do valor do veículo acordado, o que não havia sido informado ao autor em nenhum momento, fato que indubitavelmente gerou prejuízos ao mesmo.

Analisando detidamente os documentos colacionados aos autos, verifico que não merece prosperar os argumentos expostos em sede de contestação pela parte recorrente, visto que apesar de trazer somente em sede de recurso inominado a proposta de adesão firmada, não tratou de esclarecer os motivos que tornaram impossível a realização do negócio apesar de em todo tempo solicitar ao recorrido que cumprisse mais requisitos e procedimentos com esse objetivo, inclusive sendo-lhe despendido valores, para no fim, restar comunicado sua impossibilidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)